Tribunal: STF
Processo: ARE 1458898
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Instituto Nacional do Seguro Social formalizou, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDOC 24) contra acórdão (eDOC 16) do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. A ementa desse julgado possui o seguinte teor em sua parte inicial:



    ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA DE SERVIDOR PÚBLICO. DIFERENÇAS DE PROVENTOS. COMPETÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO CARACTERIZADA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. REVISÃO DO BENEFÍCIO. DIFERENÇAS PRETÉRITAS DEVIDAS. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CÔMPUTO EM DOBRO. DESAVERBAÇÃO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. BASE DE CÁLCULO. ABONO DE PERMANÊNCIA. COMPENSAÇÃO.



    [...]



    Assevera, o recorrente, que o pronunciamento questionado viola o inciso XXXVI do art. 5º da Carta da República ao aquiescer com o direito da parte recorrida à desaverbação de licenças-prêmio utilizadas na contagem de tempo de serviço para fins de aposentadoria e, com isso, com o direito à percepção integral da conversão em pecúnia dessas licenças não gozadas quando em atividade, observada a necessária compensação com os valores percebidos a título de abono de permanência.



    Salienta, nesse contexto, “a impossibilidade da pretendida desaverbação dos períodos de licença-prêmio não usufruídos e já considerados para fins de pagamento do abono de permanência, porquanto tal se traduziu em ato jurídico perfeito” (eDOC 24, fl. 7).



    Esclarece, assim, que a “contagem em dobro das licenças-prêmio não gozadas gerou efeitos jurídicos, o que impede a sua desaverbação” (eDOC 24, fl. 7).



    Ao final, requer “a admissão e provimento do presente Recurso Extraordinário, para o fim de ser anulado ou reformado o Acórdão impugnado” (eDOC 24, fl. 10).



    Não admitido o apelo excepcional pela Vice-Presidência da Corte de origem (eDOC 33), foi formalizado o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil (eDOC 37), com refutação do fundamento da inadmissibilidade.



    É o relatório. Decido.



    2. No caso, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, no voto da desembargadora relatora, com o acréscimo do voto de componente da turma julgadora, para resolver a discussão submetida ao conhecimento da Corte regional, notadamente para reconhecer o direito da parte agravada à desaverbação de licenças-prêmio utilizadas na contagem de tempo de serviço para fins de aposentadoria e, com isso, com o direito à percepção integral da conversão em pecúnia dessas licenças não gozadas quando em atividade, observada a necessária compensação com os valores percebidos a título de abono de permanência, baseou-se no exame dos fatos e das provas, bem assim na interpretação da legislação infraconstitucional. A propósito, colho do acórdão impugnado os seguintes trechos:



    Da desaverbação e da conversão da licença-prêmio em pecúnia 



    A Lei n. 8.112/90, na redação original do art. 87, previa que, após cada quinquênio interrupto de exercício, o servidor teria direito a 3 (três) meses de licença-prêmio por assiduidade, com a remuneração do cargo. 



    Na hipótese de existência de períodos de licença-prêmio adquiridos e não gozados pelo servidor, a legislação previa: 



    (1) no caso de aposentadoria, o cômputo em dobro do respectivo tempo (art. 5º da Lei n. 8.162/91); 



    (2) no caso de falecimento do servidor, o direito à conversão em pecúnia, em favor dos beneficiários da pensão (art. 87, § 2º, da redação original da Lei n. 8.112/90). 



    A Lei n. 9.527, de 10/12/1997, alterou a redação do art. 87 da Lei n. 8.112/90, extinguindo a licença-prêmio por assiduidade para os servidores públicos federais, substituindo-a pela licença para capacitação. Contudo, resguardou as situações já consolidadas, a teor do seu art. 7º:



    [...]



    Ocorre que o fato de a legislação de transição ter feito referência à possibilidade de conversão em pecúnia apenas no caso de falecimento não obsta a pretensão da indenização ao servidor que não tenha gozado períodos adquiridos de licença-prêmio, tampouco utilizado na contagem em dobro para fins de aposentadoria, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração.



    [...]



    Trata-se de direito incorporado ao patrimônio jurídico do servidor, de modo que pode inclusive ser buscado após a aposentadoria e independentemente das causas que redundaram na impossibilidade ou na ausência do gozo da benesse legal.



    [...]



    Todavia, o caso em análise não se trata apenas de pedido de indenização referente às licenças-prêmio não gozadas ou usufruídas pela parte autora, mas também de pedido de desaverbação de períodos computados em dobro pela Administração para fins de concessão de abono permanência e/ou aposentadoria, sob o argumento de que, mediante a averbação de períodos de atividade especial e respectiva conversão em tempo comum, o lapso temporal acrescido pelas licenças-prêmio se tornou desnecessário para a concessão da aposentadoria e/ou do abono.



    [...]



    Portanto, a opção pela contagem em dobro de período de licença-prêmio para efeito de percepção de aposentadoria ou abono de permanência somente é irretratável quando for imprescindível para a concessão do benefício.



    Dessa forma, no caso dos autos, somente é possível a desaverbação e a conversão em pecúnia de 4 (quatro) meses de licença-prêmio não gozados pelo autor.



    [...]



    Em complementação à divergência lançada durante a sessão de julgamento de 17/07/2018, destaco, dentre os pedidos formulados pela parte autora na inicial, o seguinte:



    [...]



    Não desconheço o benefício do servidor quanto ao abono de permanência. No entanto, com o reconhecimento do direito à desaverbação de suas licenças-prêmios, utilizadas para a contagem de tempo de serviço para fins de aposentadoria, parece-me justo possibilitar à parte autora avaliar, na execução, o que lhe for mais benéfico, mediante o encontro de contas, compensando-se os valores recebidos a título de abono de permanência.



    [...]



    Dessa forma, a divergência parcial é por reconhecer o direito à integralidade da conversão em pecúnia das licenças prêmios, autorizando-se a compensação com os valores recebidos a título de abono de permanência. No mais, acompanho a Relatora.



    Ante esse quadro, rever o posicionamento da adotado pela origem demanda, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório e a avaliação de legislação infraconstitucional. Esse contexto atrai a incidência, à espécie, do óbice do enunciado sumular n. 279 Suprema Corte e, ainda, faz caracterizar como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao texto constitucional.



    Em situação fronteiriça, cito o que restou decidido no ARE 1.286.619 AgR-ED, Relator o ministro Luiz Fux, do qual transcrevo a ementa:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ERRO MATERIAL. EXISTÊNCIA. TEMPESTIVIDADE DO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. TEMPO DE SERVIÇO COMPUTADO EM DOBRO PARA FINS DE APOSENTADORIA E ABONO DE PERMANÊNCIA. PRETENSÃO DE DESAVERBAÇÃO PARA FINS DE CONVERSÃO EM PECÚNIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 



    1. A decisão embargada incidiu em erro material ao assentar a intempestividade do agravo em recurso extraordinário. Agravo tempestivo. 



    2. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 



    3. O recurso extraordinário não se presta ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 



    4. Embargos de declaração PROVIDOS para assentar a tempestividade do agravo em recurso extraordinário.



    5. DESPROVEJO o recurso. Afastadas as multas e sucumbências recursais fixadas anteriormente pela Corte. 



    6. Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por centro) em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 4 de outubro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente